Tribunal: STF
Processo: Rcl 40392
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PROCESSO SOBRESTADO NA ORIGEM. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA. RE 760931 EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1118. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICADO O AGRAVO REGIMENTAL.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de agravo regimental interposto pela Cemig Distribuição S.A. em face de decisão publicada no DJe de 03/06/2020 em que neguei seguimento à reclamação constitucional por não evidenciada ofensa à Súmula Vinculante 10 e às decisões desta Suprema Corte proferidas ao julgamento da ADC 16 e do RE 760931-RG (Tema 246). 
    2. A agravante renova os argumentos deduzidos na reclamação. Alega fundada a condenação subsidiária na presunção da culpa in vigilando do ente público decorrente do mero descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora dos serviços, sem indicação de “qualquer elemento concreto que evidencie conduta culposa da tomadora dos serviços na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da contratada como empregadora”. 
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação à Súmula Vinculante nº 10, bem como à autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal proferidas ao julgamento da ADC nº 16 e do RE nº 760.931-RG. 
    2. Reproduzo a decisão reclamada na fração de interesse:
    […] Assim, o STF estabeleceu como regra a isenção de responsabilidade da Administração Pública na hipótese de contratação de prestadores de serviços sob a forma prevista na Lei n. 8.666/93, cabendo a responsabilização apenas em casos excepcionais, quando demonstrado de forma cabal e específica o nexo de causalidade entre o dano ao empregado terceirizado e a conduta negligente do ente público no tocante à fiscalização da prestadora de serviços quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas. Sem a demonstração desse nexo, não se caracteriza a culpa da Administração e, em consequência, não há como lhe atribuir responsabilidade pelos débitos da Contratada. 
    Passou-se a entender, como se pode concluir, repise-se, que o dever de fiscalizar pela Administração Pública é uma obrigação de meio, e não de resultado, sendo que é incompatível com a responsabilização pelo descumprimento dessa obrigação meio de fiscalizar, via de regra, a presunção de que a Administração Pública foi omissa, ou seja, exige-se, sempre, prova cabal de que o Ente Público tinha conhecimento do descumprimento da obrigação trabalhista pela empresa fornecedora de mão de obra e, mesmo assim, quedou-se inerte, caracterizando, portanto, a efetiva culpa in vigilando decorrente de verdadeiro ato desidioso por parte do Ente Público. 
    No caso em apreço, a empregadora foi condenada ao pagamento, além de verbas rescisórias, de horas extras, não havendo prova alguma nos autos quanto à efetiva fiscalização do contrato por parte da recorrente. Ao contrário, a não observância da inclusão, na base de cálculo, das horas suplementares, do prêmio produtividade, como se verá no tópico abaixo, sem que fosse tomada qualquer providência pela recorrente CEMIG, evidencia a ausência de fiscalização, restando evidente o nexo de causalidade entre o dano ao empregado terceirizado e a conduta negligente da recorrente no tocante à fiscalização da prestadora de serviços quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas. 
    A tomadora de serviços beneficiou-se da prestação de serviços do reclamante, devendo, portanto, responder pelos débitos trabalhistas, na esteira da Súmula 331 do TST, com fulcro nos artigos 186 e 927 do Código Civil, sendo inválida em relação ao trabalhador qualquer pactuação contrária entre as rés. Trata-se de resguardar o valor do trabalho humano (arts. 1º, III e IV, 170 e 193, da CF), não se admitindo que aquele que recebeu diretamente os benefícios deste trabalho se furte a responder pelos valores devidos em função do labor desenvolvido pelo trabalhador, em consonância com o Princípio Protetor que orienta o Direito Trabalhista. 
    3. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, verifico que o processo se encontra sobrestado desde 08.03.2021, em razão do reconhecimento, por esta Suprema Corte, da repercussão geral da controvérsia relativa ao “ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”(RE 1298647-RG, Relator Ministro Nunes Marques, Tema 1118).
    4. Observo que a pretensão se mostra inviável ante a ausência de interesse de agir do reclamante, nos termos dos arts. 17 e 990 do CPC, tendo em vista que o provimento judicial, neste momento processual, seria desnecessário.
    5. Nessa linha, colho excerto da decisão exarada pelo Ministro Edson Fachin, ao exame da Rcl 34.229:
    “Uma vez que a tramitação do processo de origem encontra-se suspensa por força da decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, não há que se falar em possível descumprimento de Súmula Vinculante ou não observância do que decidido por esta Corte com eficácia erga omnes.
    Ademais, estando sobrestado o processo, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se inútil ou desnecessário. 
    Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 30826, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.5.2019, e Rcl 35943, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.8.2019. 
    Diante disso, patente se revela, nesse momento, a ausência de interesse processual da reclamante, razão pela qual nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF” (Rcl 34.229, Rel. Ministro Edson Fachin, DJe 03.3.2020).
    6. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo regimental.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora